Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704060-71.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DALVINA ROSA BATISTA DE SOUSA AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por DALVINA ROSA BATISTA DE SOUSA (processo n. 0701431-24.2021.8.07.0001), que deferiu a tutela liminar de urgência “para determinar que a ré, NO PRAZO MÁXIMO DE TRÊS DIAS, autorize a cobertura do procedimento médico prescrito e necessário ao enfrentamento do quadro da paciente (Troca Valvar Aórtica Transcateter - TAVI), com os materiais e insumos necessários, nos moldes da manifestação do médico responsável (ID 81534961 – p. 2/5), sob pena de multa diária...” Indeferi o pedido de efeito suspensivo (id 23329253), foram prestadas informações pelo douto Juízo de origem (id 23460533) e sobrevieram contrarrazões da parte agravada (id 24125392). Todavia, o douto Juízo da causa encaminhou ofício noticiando a prolação de sentença nos autos originários (id 24637325), em 30.03.2021, cujo dispositivo passo a transcrever: Ao cabo do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido, para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, condenar a requerida ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em autorizar e promover a cobertura integral do procedimento prescrito e dos materiais necessários ao tratamento preconizado à paciente, nos moldes da manifestação técnica, firmada pelo médico responsável (ID81534961 – págs. 2/5). Por conseguinte, resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 7 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator